Tribunal: TJMT
Processo: 1016410-65.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016410-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO LOPES FIGUEREDO - CPF: 124.007.307-09 (ADVOGADO), NEUDIR GREEF - CPF: 061.757.049-32 (EMBARGANTE), GICELI DE VARGAS - CPF: 049.446.129-23 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO - CPF: 337.606.958-17 (ADVOGADO), JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO - CPF: 337.606.958-17 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM TUTELA PROVISÓRIA. NULIDADE RECONHECIDA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Neudir Greef e Giceli de Vargas contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu tutela provisória. Alegaram cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido tempestivo de sustentação oral, ocorrência de reformatio in pejus e omissão quanto a teses jurídicas relativas à Resolução CMN nº 5.123/2024, aos laudos técnicos apresentados, à recusa tácita da instituição financeira e à dispensa de comparecimento à agência bancária.

Requereram efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de sustentação oral em agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória; (ii) estabelecer se o acórdão embargado apresenta omissões relevantes a serem supridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio idôneo para rediscutir o mérito do julgamento.

4.

O pedido de sustentação oral foi tempestivamente formulado e indeferido, embora a legislação procesual (art. 937, VIII, do CPC) e o Regimento Interno do TJMT (art. 93, § 13) assegurem tal direito em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória.

5.

A negativa da sustentação oral caracteriza cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, impondo a anulação do acórdão embargado.

6.

As demais alegações de omissão relativas a fundamentos de mérito devem ser apreciadas no novo julgamento do agravo de instrumento, após assegurada a sustentação oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos, com anulação do acórdão embargado e determinação de nova inclusão do agravo de instrumento em pauta, garantindo-se o direito à sustentação oral.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento do pedido tempestivo de sustentação oral em agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória configura cerceamento de defesa.

2.

A negativa de sustentação oral viola o art. 937, VIII, do CPC e o art. 93, § 13, do RITJMT, impondo a anulação do acórdão e a realização de novo julgamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

NEUDIR GREEF
e
GICELI DE VARGAS
opuseram Embargos de Declaração em id. 303177362, alegando a existência de omissões no acórdão de id. 300928897, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes.

Os Embargantes alegam houve cerceamento do direito à sustentação oral, pois tiveram indeferido seu pedido para realização de sustentação oral em agravo de instrumento que se refere a uma decisão proferida em tutela provisória, direito que é fundamentado no artigo 937, VIII do Código de Processo Civil.

Apontam que o acórdão incorreu em
reformatio in pejus
ao agregar fundamentos novos e prejudiciais aos Embargantes sem provocação ou recurso da parte adversa, o que é vedado pela Lei processual, artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Argumentam o julgado foi omisso quanto à tese referente à dispensa de comprovação dos danos com base na Resolução CMN 5123/2024, que reconheceu a existência de adversidades climáticas ou dificuldades de comercialização para produtores rurais do Mato Grosso em 2024.

Destacam a omissão acerca de pontos relevantes acerca dos laudos técnicos apresentados, especialmente quanto à sua suficiência para demonstrar a probabilidade do direito em sede de tutela provisória.

Acrescentam que não houve apreciação da tese relativa à recusa tácita da Instituição Financeira e à dispensa legal de comparecimento à agência bancária para formalização da prorrogação da dívida rural.

Assim, requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Contraminuta acostada em id. 305260391.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Em relação à alegação de cerceamento do direito à sustentação oral, verifica-se que assiste razão aos Embargantes.

Isso porque, observa-se em id. 298178381 que os Recorrentes peticionaram tempestivamente se opondo ao julgamento virtual, para que pudessem sustentar oralmente as suas teses.

Muito embora tenha sido indeferido o pleito em id. 300469384, o artigo 937, VIII do Código de Processo Civil dispõe acerca do direito à sustentação oral
"no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência"
, que é justamente o caso dos autos.

Inclusive, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso prevê a permissão de sustentação oral em caso que verse sobre tutela de urgência, conforme dispõe o § 13 do artigo 93:

§ 13. A sustentação oral será permitida no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, na ação penal originária, apelações cível e criminal, embargos infringentes e de nulidade, ação rescisória, revisão criminal, mandado de segurança originário, habeas corpus originário, recurso de habeas corpus, recurso em sentido estrito, agravo em execução penal, reclamação, arguição de inconstitucionalidade, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e nas hipóteses de agravo interposto contra decisão monocrática de relator que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos, dos incidentes ou das ações acima elencadas. (Alterado pela E.R. n.º 055/2023 – OE).

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, enquadrando-se na hipótese legal que autoriza a sustentação oral, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos Embargos para anulação do julgado, ante o cerceamento de defesa, para que seja garantida à sustentação oral.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE
SUSTENTAÇÃO

ORAL
– NÃO ANALISADO – OMISSÃO VERIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO - RECURSO PROVIDO.
Verificada a omissão quanto à análise do requerimento de
sustentação

oral
, formulados de maneira tempestiva, com o julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de
nulidade do acórdão. (N.U 1001881-16.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024). (Destaquei).

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE
SUSTENTAÇÃO

ORAL
- CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 937, VIII, DO CPC/15 e ARTIGO 93 DO RITJMT – MATÉRIA AGRAVADA QUE VERSA SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA –
SUSTENTAÇÃO

ORAL
– MEDIDA IMPOSTA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – ACÓRDÃO ANULADO PARA NOVO JULGAMENTO –
EMBARGOS
ACOLHIDOS. Consoante artigo 937, VIII, do CPC/15 e artigo 93 do RITJMT, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória de urgência – como na hipótese dos autos –, incumbe ao Presidente da sessão de julgamento, antes da prolação dos votos, conceder a palavra aos advogados que tenham interesse em sustentar
oralmente
.
Não sendo concedida a
sustentação

oral
, o acórdão deve ser anulado e novamente colocado na pauta de julgamento, a fim de assegurar ao patrono da embargante o direito de
sustentação

oral
.
(N.U 1016276-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023). (Destaquei).

As demais teses dos embargos de declaração ficam prejudicadas nesse momento
, todavia consigno que estas se confundem com o mérito do Agravo de Instrumento, o qual será oportunamente julgado, com a garantia à sustentação oral.

Diante do exposto,
ACOLHO
os
Embargos de Declaração opostos
para

anular
o acórdão embargado, determinando a inclusão do Agravo de Instrumento em pauta para julgamento, com a garantia do direito à sustentação oral, nos termos do artigo 937, VIII do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025